Tribunal: CARF
Processo: 15463.000841/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.000841/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.680 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
LUIS CARLOS PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Podem ser deduzidos a título de despesas com instrução os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar,
de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.000841/2009-93
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.680 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000841/2009-93

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 03/08/2009,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fl. 05/11), da
qual o contribuinte foi cientificado em 27/07/2009 (fl. 26), que apurou o crédito
tributário de R$ 13.381,49, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual do
IRPF (DIRPF), exercício 2007, ano-calendário 2006.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foram apuradas as seguintes infrações:
1) Dedução Indevida de Dependentes, no valor de R$ 3.032,64, em razão da não
comprovação das condições de universitários de Rômulo Augusto Andrade Pereira e
Érico César Andrade Pereira.
2) Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 4.198,82.
3) Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 17.052,40, relacionados a
pagamentos ao plano de saúde Amil, em nome de não dependentes na DIRPF.
Alegou o Impugnante, em síntese, que:
· A glosa de dedução de dependentes é indevida em razão de Rômulo Augusto Andrade
Pereira e Érico Cesar Andrade Pereira serem seus filhos ou enteados universitários ou
que estão cursando escola técnica de segundo grau, com idade até 24 anos.
· O valor de R$ 17.052,40 refere-se a despesas médicas de filho ou enteado universitário
ou que está cursando escola técnica de segundo grau, com idade até 24 anos.
· Concorda com a dedução indevida de previdência privada e Fapi.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES.
Deve ser aceita dedução com dependentes quando comprovada a relação de
dependência nos termos da legislação de regência.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
Devem ser deduzidas da base de cálculo do imposto somente as importâncias relativas a
despesas médicas para as quais o sujeito passivo apresente documentação
comprobatória do pagamento, quando referentes ao próprio contribuinte ou a seus
dependentes incluídos na Declaração de Ajuste Anual do IRPF.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA
Considera-se não impugnada a matéria para a qual não haja expressa contestação pelo
sujeito passivo.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.680 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000841/2009-93

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependentes está comprovada nos autos.
b) dedução de dependente menor de 24 anos cursando nível superior comprovado
pelo histórico escolar apresentado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Das Matérias em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário são
as dedução indevida com instrução, no valor de R$ 1.516,32 e de despesas médicas, no valor
de R$ 3.531,28, efetuadas em benefício de Érico C. A. Pereira .
Do Mérito
Da Glosa sobre Despesas com Instrução e Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 7 e 10),
apontados pela autoridade lançadora:
Despesas com Instrução
Glosa do valor de R$ 3.032,64 - não foi comprovada a condição de .
universitário.
Despesas Médicas
Excluídos os valores pagos ao plano de saúde AMIL em nome de não
dependentes na DIRPF.
No julgamento anterior, as motivações para a manutenção destas glosas (e-fls. 41
e 43), foram as seguintes:
Despesas com Instrução
Declaração de fl. 18, emitida pela Faculdade Nacional de Direito da UFRJ,
informando que Érico Cesar Andrade Pereira, em 27/04/2009, estava inscrito no 10o
período do curso de Direito. Tal declaração, contudo, não se mostra hábil a
comprovar que, inequivocamente, o filho do Impugnante era estudante no ano de
2006, restando-se, portanto, não comprovada sua condição de dependente.
Despesas Médicas
Observa-se no quadro acima que, dos valores pagos, R$ 9.566,64 referem-se a
Dirce Motta Rodrigues da Silva, que não foi incluída como dependente na DIRPF
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.680 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000841/2009-93

entregue pelo Contribuinte, e R$ 3.531,28 referem-se a Érico Cesar Andrade Pereira,
cuja condição de dependente não foi comprovada na Impugnação. Assim, em respeito
ao disposto no inciso II, do § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/1995, deve ser considerada
indevida a dedução da quantia total de R$ 13.097,92.
Por sua vez, a base legal para despesas com instrução encontra-se no artigo 81 do
RIR/99, in verbis:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "b"). (grifos nossos)
Noutro giro a base legal para dedução de despesas médicas está na alínea "a" do
inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal e julgadora de primeira
instância foi a falta de comprovação da condição de dependente de Érico César Andrade
Pereira.
Pois bem.
Inicialmente o sujeito passivo apresentou documento (e-fls. 18).
Agora com sua a peça recursal, o interessado apresenta o Histórico Escolar (e-fls.
50/51), comprovando a regularidade da condição de estudante universitário do filho do sujeito
passivo, durante o ano-calendário de 2006.
Analisando toda a documentação acostada aos autos, entendo que o recorrente
logra êxito em suprir a lacuna apontada neste lançamento.
Assim, voto pelo restabelecimento destas deduções.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.680 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.000841/2009-93

Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções com instrução e médicas realizadas com Érico César Andrade
Pereira, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 61
DF CARF MF
Original